Tribunal: TJBA
Processo: 0549785-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549785-65.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Francesco Farruggia e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, IVAN BRANDI DA SILVA

APELADO: Luciana Garrido Fontenelle e outros

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES, IVAN BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO -ANULABILIDADE POR ERRO DECADÊNCIA CONFIGURADA- AÇÃO PROPOSTA 4 (QUATRO) ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
AVENTADA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETAMENTE POR ESTA CORTE. EXEGESE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/2015.
AÇÃO QUE TEM COMO CAUSA DE PEDIR A ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, IMPUGNANDO A SUA VALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 259, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 APLICADO À ÉPOCA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, UMA VEZ QUE, O VALOR DADO A CAUSA NA EXORDIAL NÃO CORRESPONDE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO DA PARTE AUTORA, E PROVIDO DA PARTE DEMANDADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0549785-65-2014-805-0001
,
da Comarca de Salvador
, sendo
Apelantes

FRANCESCO FARRUGIA/ LUCIANA GARRIDO FONTENELLE
e
Apelados

LUCIANA GARRIDO FONTENELLE/FRANCESCO FARRUGIA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
reconhecer o julgamento
citra petita
com relação à impugnação ao valor da causa e, com fulcro no art. 1.013, §3º, III, do CPC/2015,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1